Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731679-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ JERISVALDO UCHOA PINTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. SAQUES INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES ADEQUADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda ajuizada com o escopo de investigação da regularidade dos atos praticados pelo réu, no exercício do múnus público a que se refere o art. 237 da Constituição Federal, quando da gestão dos montantes mantidos no Fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituído na forma prevista na Lei Complementar 08/1970, é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 2. Inadmissível o anseio autoral relativo à reivindicação de incidência ao Fundo PASEP de parâmetros remuneratórios próprios de produtos financeiros hodiernamente oferecidos ao consumidor, tais como fundos privados, uma vez que o cabedal instituído pela Lei Complementar 08/1970 não ostenta viés previdenciário. 3. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Recurso não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente vilipendiados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois o recorrente não indicou, com clareza, o permissivo constitucional em que fundamenta o recurso, o que atrai, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.018.691/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024. Ainda que superado aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ademais, “é ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no REsp n. 2.049.963/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017